Tribunal: TJDFT
Processo: 0717627-41.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CCB. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR PREJUDICADA. EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. DEMONSTRADA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVA. NÃO VERIFICADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REGULARIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presunção de liquidez e certeza do título executivo extrajudicial impõe ao executado/embargante o ônus de demonstrar, de forma clara e objetiva, a razão de sua discordância com o valor executado. Não bastam alegações genéricas.
2. Conforme art. 917, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC, nos embargos à execução, quando alegar excesso de execução, o embargante deve declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar memória de cálculo discriminada e atualizada do débito. O descumprimento da norma acarreta a rejeição liminar dos embargos (se este for o único fundamento) ou o não conhecimento da alegação de excesso de execução. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
3. O embargante/apelante apenas declarou o valor que entende indevido a título de cobrança de seguro (R$ 17.333,64). Logo, a alegação de excesso de execução relacionada à suposta abusividade dos encargos da dívida não poderia ser conhecida, o que torna despicienda a produção de prova pericial.
4. O art. 28 da Lei 10.931/2004 estabelece que a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o do dispositivo.
5. Extrai-se dos autos da execução de título extrajudicial que o exequente/embargado apresentou a cédula de crédito bancário, acompanhada de planilha com demonstração detalhada da dívida nos termos exigidos pelo art. 28, § 2o, I, da Lei 10.931/2004. Logo, não há que se falar em inexequibilidade ou iliquidez do título.
6. Os juros remuneratórios equivalem aos frutos civis: são uma compensação pelo uso do capital emprestado em contratos como o mútuo de dinheiro. O STJ tem entendimento consolidado no sentido de que a estipulação de juros superiores à média do mercado não significa, por si só, abuso. Portanto, a taxa de juros ajustada pelas partes, quando não ultrapassa razoavelmente a média praticada pelo mercado em operações semelhantes na época da contratação, não deve ser considerada abusiva.
7. As taxas estipuladas estão em conformidade com a taxa média de mercado praticada no tempo da contratação, o que afasta a alegação de abusividade.
8. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada, a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01) (Súmula 539 STJ).
9. Na espécie, a multiplicação simples dos índices mensais por doze meses resulta em valor inferior ao índice anual pactuado, o que evidencia a capitalização dos juros. Essa previsão, conforme o entendimento do STJ, é suficiente para permitir a cobrança dos juros compostos.
10. O art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor – CDC estabelece que a venda casada é prática abusiva: “Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;”. A cobrança do seguro prestamista nos contratos bancários é cabível, desde que observada a liberdade de contratação do consumidor, sob pena de configurar venda casada.
11. A cédula de crédito bancário contém campo específico sobre a contratação do seguro prestamista, no qual foi assinalada a opção de anuência à contração. Embora o apelante alegue abusividade na cobrança do seguro, não apresenta qualquer elemento que evidencie a ausência de opção por seguradora diversa. Ausente demonstração mínima de vício na contratação, impõe-se o reconhecimento da validade da cobrança do seguro prestamista.
12. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.